Tribunal: TJMT
Processo: 0002428-75.1998.8.11.0055
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-01-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002428-75.1998.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), CLAIR ANTONIO SOCBZAK - CPF: 250.563.609-53 (APELADO), LUIS FERNANDO DECANINI - CPF: 164.539.368-28 (ADVOGADO), ASSIS IVANIR SCHMIT ZENI - CPF: 033.160.099-49 (APELADO), NELIR FATIMA JACOBOWSKI GEIER - CPF: 525.093.389-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - CÉDULA DE PRODUTOR RURAL - PRAZO TRIENAL - ART. 70 DA LEI UNIFORME DE GENEBRA - PROCESSO PARALISADO POR PRAZO SUPERIOR - PRESCRIÇÃO INTECORRENTE - RECONHECIDA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CRITÉRIO ADOTADO - MODIFICAÇÃO - OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Restando o processo paralisado pelo prazo superior ao instituído pele norma de regência, correto se faz o reconhecimento da prescrição intercorrente a cambial.

2. Permanecendo o processo paralisado por mais de 10 (dez) anos, inarredável o reconhecimento da prescrição intercorrente antes mesmo da vigência do novo Código de Processo Civil.

3. Verificando-se que o critério adotado na sentença para a fixação dos honorários advocatícios foi inadequado, já que irá gerar uma remuneração que viola os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a sua modificação é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Colenda Câmara Cível.

Trata-se de recurso de apelação interposto contra decisão de id. 67139993, proferida nos autos de ação de busca e apreensão proposta por Banco do Bradesco S/A em desfavor de CLAIR ANTÔNIO SOCBZAK e, assim se pronunciou: “reconheço a prescrição intercorrente no presente caso e de consequência, JULGO EXTINTA a presente execução, na forma do artigo 487, inciso II, c/c o artigo 924, V, ambos do CPC”.

Condenou o Banco exequente em honorários em favor do patrono em 10% do valor da causa, da qual deve ser extraído os valores adimplidos no curso do processo pelo executado já excluído da presente lide. Custas remanescentes pelo exequente.

Em suas razões de apelo id. 37139994-37139995, sustenta o desacerto da decisão recorrida, porquanto contraria dispositivos legais, já que sempre diligenciou no feito, tomando todas as providências necessárias para efetivar a localização dos bens do executado.

O apelante assevera que para o reconhecimento da prescrição intercorrente é necessária a prévia intimação da parte, o que não fora observada no presente caso.

Alternativamente, pugna pela redução dos honorários advocatícios para um valor fixo, eis que o percentual arbitrado de 10%(dez por cento) sobre o valor da causa é totalmente desproporcional. Além de prequestionar matérias. Preparo devidamente recolhido, id 67139996.

Ao final, pugna pelo provimento do presente recurso, para reformar a sentença vergastada, determinando, por conseguinte, o prosseguimento do feito.

Contrarrazões, pugnado que seja negado provimento ao recurso, mantendo incólume a sentença vergastada, id.67667969.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto contra decisão de id. 67139993, proferida nos autos de ação de Execução, fundada em Cédulas Rurais Pignoratícias, proposta por Banco do Brasdesco S/A em desfavor de CLAIR ANTÔNIO SOCBZAK, na qual houve interposição de Exceção de Pré-Executividade, onde foi alegada a prescrição intercorrente, após oportunizar o contraditório, foi reconhecido pelo Juízo “a quo”, a prescrição e condenando-o ao pagamento dos honorários advocatícios.

Entende o banco APELANTE que não ocorreu a prescrição intercorrente, primeiro porque não houve inércia de sua parte, e segundo, em virtude de que é necessário a intimação do credor, não havendo que se falar em extinção da presente ação, devendo para tanto, a mesma prosseguir até a satisfação total do crédito pleiteado.

Vejamos:

O instituto da prescrição impede que uma execução se eternize no tempo, e, seu intuito é, em última análise, alcançar a paz social e jamais o enriquecimento ilícito sem causa de quem quer que seja.

Assim, o principal fundamento da prescrição é o interesse jurídico social, sendo medida de ordem pública, que tem por finalidade extinguir as ações, para a instabilidade do Direito não venha a se perpetuar com o sacrifício da paz social.

O negócio jurídico subjacente se refere a Cédula de Produtor Rural. Frise-se que a Cédula Rural, tem prazo para execução, de três anos, pela inteligência do artigo pela inteligência do artigo 70 da Lei Uniforme de Genebra.

Nesta linha, colaciono o seguinte julgado, onde se aplica o prazo prescricional de 03 (três) anos a Cédula Rural:

“53455649 - APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA. PRORROGAÇÃO DA DÍVIDA. NÃO COMPROVAÇÃO DE REQUERIMENTO DO DEVEDOR. SEM ANUÊNCIA EXPRESSA OU TÁCITA. CLÁUSULA NULA. PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL A CONTAR DO VENCIMENTO DA DÍVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A prorrogação da dívida é permitida quando a Lei autorizar e, por sua vez, quando o devedor manifestar formalmente à instituição financeira sua pretensão de alongar a dívida, o que não restou demonstrado no caso em tela. 2. As prorrogações da dívida constantes da Cédula de Rural Pignoratícia objeto da presente ação foram apostas por mero carimbo com assinatura apenas da instituição financeira, sem qualquer assinatura do devedor, nem mesmo houve pagamento posterior a demonstrar concordância tácita. 3. Em desacordo com a norma de regência, tais cláusulas devem ser anuladas. 4. A Lei Uniforme de Genebra (Decreto no 57.663 de 24 de janeiro de 1966) prevê em seu artigo 70 o prazo trienal. Assim, sendo nulas as prorrogações, prevalece a data de vencimento inicial, qual seja, 01/06/2008. E, contando o prazo de 3 anos a partir do vencimento, a pretensão de execução restou fulminada pela prescrição em 2011. Como a ação foi proposta apenas em setembro de 2013, por certo que atingida pela prescrição. (TJMS; AC 0001322-75.2016.8.12.0037; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Sideni Soncini Pimentel; DJMS 17/10/2018; Pág. 62).” (destaquei)

Ultrapassado, devemos nos atentar ao fato de que em 23.07.2001, a Recorrente veio aos autos e requereu a suspensão do feito, conforme consta no caderno processual às fls. 185/187.

Contudo, a Recorrente, somente em 18.07.2011, a Recorrente vem aos autos, requerendo o seu desarquivamento (fls. 189) com intuito de que se procedesse BACENJUD, ou seja, quando a dívida já se encontrava prescrita. Insta salientar que após o desarquivamento foram realizadas tentativas de penhora online as fls. 200, 249 e 267, sem a constrição de valores significativos.

Ao credor, consoante a orientação doutrinária, para evitar a superveniência do lapso prescricional, bastando providenciar o impulso processual antes de escoado o prazo de sua caracterização, ainda que deste impulso não resultasse a localização de qualquer bem penhorável. Ou seja, a prescrição intercorrente ficaria inibida se o exeqüente, dentro do período apropriado, requeresse o prosseguimento do feito, indicando providências a serem adotadas para a busca de bens (penhoráveis).

Estando o feito ficado simplesmente paralisado por mais de 10 (dez) anos, inquestionável a prescrição da pretensão de direito material espelhada nos autos.

Cumpre salientar que o S.T.J. reconheceu a desnecessidade de intimação da parte em dar andamento ao processo.

No IAC no REsp no 1.604.412/SC, julgado em 27/06/2018, foram fixadas as seguintes teses:

"1.1 Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002. 1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de 1 (um) ano (aplicação analógica do art. 40, § 2o, da Lei 6.830/1980). 1.3. O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual). 1.4 O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição". (destaquei)

Aliás, o Supremo Tribunal Federal editou a Súmula 150/STF, reconhecendo a possibilidade de prescrição da pretensão executória pelo Superior Tribunal de Justiça mesmo prazo da ação, nos seguintes termos:

“Súmula 150/STF – “Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação.”

Assim, é o posicionamento do TJ-MT:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - JULGAMENTO DO INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA PELO STJ (RESP N. 1604412/SC) – REQUERIMENTO DE SUSPENSÃO - AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DE PRAZO – FEITO SUSPENSO POR UM ANO – CONTAGEM QUE SE REALIZA A PARTIR DO SEU TÉRMINO - PRESCRIÇÃO CONFIGURADA - INTIMAÇÃO DO CREDOR PARA SOBRE ELA SE MANIFESTAR - PROVIDÊNCIA CUMPRIDA - RECURSO PROVIDO. O termo inicial da prescrição, na vigência do CPC/73, conta-se a partir do fim do prazo judicial da suspensão do processo, ou, ausente este, do transcurso de um ano (aplicação analógica do artigo 40, §2o, da Lei n. 6.830/80). No IAC no RESp n. 1604412/SC ficou definido que, para a declaração da prescrição intercorrente, o exequente deve ser previamente intimado a se manifestar sobre ela, em observância ao princípio do contraditório, bem como para evitar decisão surpresa. Não apresentada nenhuma causa obstativa, interruptiva ou impeditiva da prescrição, mantém-se a decisão pelo seu reconhecimento. (N.U 1000484-54.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/05/2019, Publicado no DJE 31/05/2019).”

“APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. JULGAMENTO A LUZ DO CPC/73. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO CREDOR PARA O FIM DE PROMOVER O CUMPRIMENTO DA CARTA PRECATÓRIA EM TEMPO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA. PRECEDENTE DO STJ. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. SÚMULA 240 DO STJ. INAPLICABILIDADE NO CASO CONCRETO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. “O prazo prescricional previsto em lei passa a fluir, porém, se o credor permanecer inerte, não atendendo às diligências necessárias ao andamento do feito. Assim, é a desídia do credor que constitui causa para a prescrição.” (AgRg no AREsp 386.487/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 24/03/2015, DJe 23/04/2015)2. É possível a decretação de prescrição intercorrente quando o credor não se manifesta nos autos, sob pena da execução tornar-se imprescritível e, por consequência, violar o direito fundamento da duração razoável do processo previsto no art. 5o, LXXVII da Constituição Federal.3. No caso dos autos, não há falar em ofensa a súmula 240 do STJ, porquanto ela é aplicada no caso de extinção do processo, por abandono da causa pelo autor (julgamento sem resolução do mérito), situação na qual seria necessário o requerimento do réu. Todavia, o processo não foi extinto por abandono da causa pelo autor, mas sim pelo reconhecimento de prescrição intercorrente com fundamento no inciso IV do art. 269 do CPC/73, ou seja, foi julgado com resolução do mérito.4. Recurso desprovido. (N.U 0002934-22.2005.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/04/2019, Publicado no DJE 26/04/2019).”

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - ENTREGA DE COISA CERTA - CAMBIAL - CÉDULA DE PRODUTOR RURAL - PRAZO TRIENAL - ART. 70 DA LEI UNIFORME DE GENEBRA - PROCESSO PARALISADO POR PRAZO SUPERIOR - PRESCRIÇÃO INTECORRENTE - RECONHECIDA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Restando o processo paralisado pelo prazo superior ao instituído pele norma de regência, correto se faz o reconhecimento da prescrição intercorrente a cambial. (N.U 0000817-58.2005.8.11.0050, MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/10/2018, Publicado no DJE 05/11/2018).” (g.n.)

Verificando-se que o processo permaneceu paralisado por mais de 10 (dez) anos, inarredável o reconhecimento da prescrição intercorrente antes mesmo da vigência do novo Código de Processo Civil.

A tutela executiva visa a uma prestação jurisdicional que consiste em tornar efetiva a vontade concreta da lei, previamente consagrada num título, mediante a prática de atos próprios da execução forçada. Ordinariamente, o processo executivo extinguir-se-ia com o pagamento do débito representado pelo título executivo ou com a expropriação dos bens penhorados, de modo a satisfazer o crédito do exequente.

Ocorre, que as vezes não são encontrados bens sobre os quais possa incidir a penhora, o que leva à presunção de inexistência de bens penhoráveis. Como no caso em tela, o Exequente requereu a suspensão do processo, a teor do que dispõe o art. 791, inciso III.

No tocante a ausência de bens penhoráveis, verifica-se que, em alguns casos, a suspensão do processo não é medida que se coaduna com a justa solução da lide, haja vista que a situação de insolvência do executado pode ser apenas aparente, levando-se em conta diversos fatores que apontam para uma realidade diversa, tais como seu padrão de vida, status social, enfim circunstâncias incompatíveis com a conduta revelada pelo executado.

Não se pode deixar reconhecer o inconformismo e perplexidade do credor ante essa situação, pois, dentro do prazo de 16 (dezesseis) anos, nenhuma medida tomou, como requerer ao Juízo que oficiasse à Receita Federal e ao Banco Central solicitando, no primeiro caso, informações acerca da declaração de bens do executado e no segundo, sobre a existência de eventuais contas e/ou aplicações financeira em nome do mesmo.

Com efeito, a matéria foi apreciada no Recurso Especial n.o 1.112.943-MA, julgado no rito dos “recursos repetitivos” e que restou assim ementado:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO CIVIL. PENHORA. ART. 655-A DO CPC. SISTEMA BACENJUD. ADVENTO DA LEI N.o 11.382/2006.INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE. ORIENTAÇÃO – PENHORA ON LINE. a) A penhora on line, antes da entrada em vigor da Lei n.o 11.382/2006, configura-se como medida excepcional, cuja efetivação está condicionada à comprovação de que o credor tenha tomado todas as diligências no sentido de localizar bens livres e desembaraçados de titularidade do devedor. b) Após o advento da Lei n.o 11.382/2006, o Juiz, ao decidir acerca da realização da penhora on line, não pode mais exigir a prova, por parte do credor, de exaurimento de vias extrajudiciais na busca de bens a serem penhorados. II - JULGAMENTO DO RECURSO REPRESENTATIVO – (...) RECURSO ESPECIAL PROVIDO. (REsp 1112943/MA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 15/09/2010, DJe 23/11/2010)

Ainda, poderia ter requerido a aplicação do § 3° do artigo 659, do antigo C.P.Civil. Porém, nada requereu.

Cuidando-se de pedido de diligência que se revelou como infrutífero em localizar bens penhoráveis em nome do devedor, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento tal requerimento não possui o condão de suspender ou interromper o prazo da prescrição intercorrente:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DA EXEQUENTE. CONSTATAÇÃO. SÚMULA 7 DESTA CORTE. INCIDÊNCIA. 1. O Plenário do STJ decidiu que "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça" (Enunciado Administrativo n. 2). 2. O Superior Tribunal de Justiça tem entendido que "requerimentos para realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não suspendem nem interrompem o prazo de prescrição intercorrente." (EDcl no AgRg no AREsp 594.062/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/03/2015, DJe 25/03/2015). 3. Dissentir da conclusão consignada no Tribunal de origem acerca da existência de inércia da Fazenda Pública, para fins de ocorrência de prescrição intercorrente, demanda necessário revolvimento de matéria fática, o que é vedado em sede do especial, em face do óbice da Súmula 7 desta Corte. Precedentes. 4. Agravo desprovido. (STJ – AgInt no REsp n. 1.361.038/RJ, Primeira Turma, Relator: Ministro Gurgel de Faria, Julgamento: 09/08/2016) (grifei)

Aurelli, segue o entendimento de que, “se um determinado processo de execução foi arquivado por ausência de bens do devedor, cabe ao credor requerer novas tentativas de localização de bens. Não se pode admitir, sob pena de ferir o princípio da segurança jurídica, que um determinado credor, após trinta anos de arquivamento do processo, venha requerer o desarquivamento para dar continuidade à execução; a lide jamais se estabilizaria. Assim, a prescrição intercorrente se efetiva mesmo na hipótese de suspensão, em decorrência do princípio da segurança jurídica. O credor, portanto, deve demonstrar a vontade em receber o crédito que lhe é devido.(AURELLI, Arlete Inês. A prescrição intercorrente no âmbito do processo civil. Revista de Processo, São Paulo, v. 33, n. 165,p. 327)”

Devemos mencionar que a apelante, em 06 de maio de 2002 (fls. 208/209), pediu a suspenção do feito pelo prazo de 6 (seis) meses. Contudo, a Recorrente, compareceu aos autos, para tão somente querer o desarquivamento em 30 de janeiro de 2012, ou seja, 10 (dez) anos os autos ficaram sem qualquer movimentação processual, o que leva a prescrição intercorrente.

Em relação ao valor dos honorários, verifica-se que a verba foi fixada no percentual de 10% do valor da causa.

À causa foi atribuído o valor de CR$ 328.490.308,88 (trezentos e vinte e oito milhões, quatrocentos e noventa mil, trezentos e oito cruzeiros); logo, a manutenção do critério adotado para a fixação da verba honorária irá gerar um valor exorbitante a título de honorários advocatícios.

A meu sentir, o critério deve ser alterado, devendo ser observado o disposto no § 8o, do artigo 85, do CPC/2015, que assim estabelece:

“§ 8o Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o.”

Considerando o referido dispositivo, cheguei à conclusão de que a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de honorários advocatícios, é suficiente para remunerar o trabalho desenvolvido pelos patronos da apelada, já que atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

No mesmo norte:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. FALECIMENTO DA AUTORA. PERDA DO OBJETO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. - Em casos de extinção do processo por perda do objeto, os ônus sucumbenciais são devidos por aquele que seu causa ao ajuizamento da ação, conforme determina o princípio da causalidade. - Conforme § 8o do art. 85, do CPC/15, "nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo", os honorários advocatícios serão arbitrados em valor fixo. - Em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, o § 8o do art. 85, do CPC/15 deverá ser interpretado de forma extensiva e aplicado analogicamente para os casos em que o valor da causa for exorbitante ou o valor da condenação for irrisório.” (TJMG - Apelação Cível 1.0024.11.005574-6/002, Relator (a): Des.(a) Alexandre Santiago , 8a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 12/09/2019, publicação da sumula em 20/09/2019)

Nos termos do art. 85 do CPC/2015, a fixação da verba honorária, por apreciação equitativa tem lugar apenas nas hipóteses em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico obtido ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, situações em que não se enquadra o presente feito.

Portanto, ao apelo deve ser dado parcial provimento, apenas para alterar e fixar os honorários advocatícios, inclusive os recursais, em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em benefício dos patronos da apelada.

Por fim, a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso em instância superior deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, dispensado de apontar expressamente se restaram ou não violados dispositivos legais ou constitucionais.

Com estas razões, CONHEÇO do recurso, lhe DOU PARCIAL PROVIMENTO, para modificar o critério de fixação dos honorários advocatícios e fixar esta verba em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), inclusive recursais, em benefício dos patronos da apelada.

É como voto.